Tribunal: TJDFT
Processo: 0732215-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732215-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIR SAUD LIMEIRA AGRAVADO: WALTER CARLOS ALARCAO FILHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Amir Saud Limeira contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de suspensão da ação de despejo (proc. no 0706590-79.2020.8.07.0001, ID no 134760930). 2. O agravante, em suma, defende a necessidade de suspensão da ação de despejo em cumprimento ao determinado pelo STF na medida cautelar da ADPF no 828 e ao disposto na Lei no 14.216/2021. 3. Esclarece que preenche os requisitos legais para justificar a suspensão da ação de despejo, pois é idoso e hipossuficiente de renda, encontrando-se em situação de vulnerabilidade. 4. Afirma que a propriedade do imóvel rural também está sendo objeto de discussão judicial na 1a Vara Cível da Comarca da Cidade Ocidental/GO (autos no 5357691-09.2022.8.09.0164). Logo, reforçaria a necessidade de suspender o despejo enquanto a prejudicial externa não é resolvida. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que a demanda originária permaneça suspensa até 31/10/2022 e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 39678659, págs. 2-3). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 9. Apesar de o agravante afirmar que há discussão judicial sobre a propriedade do imóvel a ser dirimida perante a 1a Vara Cível da Comarca da Cidade Ocidental/GO, no processo de origem foi prolatada sentença, transitada em julgado, desconstituindo o contrato de arrendamento celebrado com o agravado (ID no 101747191, págs. 1-5). 10. O caso concreto não se adéqua à determinação de suspensão das ações de despejo na medida cautelar deferida pelo STF na ADPF no 828, pois a mera alegação de que há obrigações financeiras a serem adimplidas é insuficiente para comprovar o estado de vulnerabilidade. 11. Ademais, há elementos documentais indicando que o agravante possui participação no capital da empresa Construtora Limeira EIRELI no valor de R$ 17.750.000,00 (ID no 132167800) e não reside no imóvel rural objeto do arrendamento, o qual era ocupado pela sua ex-companheira, Lucimeire Roque de Miranda. 12. No auto de despejo e depósito anexado ao processo de origem, consta a informação de que foi realizada a desocupação do imóvel rural objeto do arrendamento, demonstrando que a pretensão do agravante não mais encontra guarida no contexto fático-jurídico dos autos (ID no 128930254, 23/6/2022). 13. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1,019, inciso I). 15. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Comunique-se à 4a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 27 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO